Tribunal: TJDFT
Processo: 0741351-68.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0741351-68.2022.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA EMBARGADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração opostos por LUÍS HENRIQUE DE OLIVEIRA contra a r. decisão exarada no ID 51289623, pela qual esta Relatoria indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pelo embargante na apelação cível por ele interposta e determinou o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Nas razões ofertadas sob o ID 51778298, o embargante afirma que o r. decisum recorrido padece de omissão, uma vez que foi determinado o recolhimento do preparo do recurso, sem que fosse observado o fato de que houve requerimento de concessão da gratuidade de justiça no recurso de apelação interposto. O embargante pondera haver demonstrado documentalmente a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais e despesas do processo, sem o comprometimento de seu próprio sustento. Ao final, postula o acolhimento dos embargos de declaração, para que, sanados os vícios apontados, seja afastada a obrigação de recolhimento do preparo do recurso de apelação. É o relatório. Decido. O artigo 1.021, do Código de Processo Civil indica que, contra decisão exarada pelo relator, caberá agravo interno para o respectivo colegiado. Tem-se, portanto, como regra, que as decisões proferidas monocraticamente pelo relator devem ser impugnadas mediante agravo interno, à exceção daquelas hipóteses em que for imperativa a integração da decisão, quando configurados vícios de contradição, omissão, obscuridade, ou correção de erro material. Observa-se, contudo, que, a despeito de alegar que pretende sanar omissão na r. decisão recorrida, o embargante busca, na realidade, rediscutir o mérito do pronunciamento judicial, de forma que sua pretensão se amolda à figura do agravo interno. Dessa forma, recebo os embargos de declaração como agravo interno, por força do princípio da fungibilidade recursal. Desnecessária, no entanto, a adoção das medidas previstas no artigo 1.024, § 3o c/c 1.021, do Código de Processo Civil, pois já constam dos autos todos os fundamentos nos quais a autora fundamenta a pretensão de reforma da decisão hostilizada, sendo despicienda sua complementação. Determino, em consequência, a retificação da autuação do recurso para agravo interno. Com fundamento no § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para análise do agravo interno. Brasília/DF, 2 de outubro de 2023 às 17:40:32. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora